Tribunal: STF
Processo: ARE 1300067
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 151, p. 137): 
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO. COISA JULGADA. 
    A limitação do reajuste de 28,86% sobre a remuneração dos servidores públicos federais, em razão da reestruturação de carreira, somente pode ser alegada na execução nos casos em que não pode ser arguida na ação de conhecimento, sob pena de violação a coisa julgada. Precedentes.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 152, p. 33).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontam-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 39, § 1º; e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido, o qual haveria afastado a possibilidade de compensação dos reajustes, deve ser reformado pelas seguintes razões (eDOC 152, p. 78):
    “(...) (a) não há que se falar em inaplicabilidade, ao caso, da norma insculpida no art. 741, parágrafo único, do CPC, à luz de precedentes do Eg. STF acerca de matéria processual – CF, art. 5º, XXXVI; e (b) existe Enunciado da Súmula do Eg. STF que determina, expressamente, a compensação em hipóteses como a presente, sendo que o seu afastamento reduz, indevidamente, a competência e o poder da Corte Suprema em conferir unidade e uniformidade ao direito, enfraquecendo os seus precedentes - além de atentar ao direito fundamental à isonomia.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 152, p. 157-158). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 151, p. 134-135):
    “No caso dos autos, a Lei nº 10.405/2002, que reestruturou a carreira dos exequentes, é anterior ao exaurimento da instância ordinária no processo de conhecimento (04/03/2004), de modo que a limitação de pagamento de diferenças de reajuste ou as compensações remuneratórias poderiam ser arguidas naquele momento (art. 462 do CPC). Assim, cabia à executada postular a limitação do reajuste em face da reestruturação de carreira promovida pelos referidos diplomas legais. 
    Por sua vez, as Leis 11.344/2006 e 11.784/2008 foram editadas posteriormente ao exaurimento da instância ordinária, de modo que as reestruturações de carreira por elas levadas a cabo evidentemente não poderiam ter sido suscitadas naquele momento, razão pela qual cabível a sua arguição nestes autos, não havendo falar, portanto, em ofensa à coisa julgada. 
    (…)
    Nesse contexto, os resíduos relativos ao índice de 28,86% foram absorvidos pelos aumentos remuneratórios decorrentes das reestruturações de carreira promovidas pelas Leis 11.344/2006 e 11.784/2008, devendo ser afastada a limitação à edição da Lei nº 10.405/2002, nos termos da fundamentação.”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à existência de compensação com reajustes posteriores, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 10.405/2002; 11.344/2006 e 11.784/2008). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente